Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707612-13.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECORRENTE: CRISTIANNE HELENA PIRES DA SILVA RECLAMADO: DECOLAR. COM LTDA., QATAR AIRWAYS DECISÃO ID 55394029. Nos termos dos arts. 18, VI, 69, II e 196, IV, todos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, a Reclamação sujeita-se a preparo e deverá ser distribuída ao respectivo órgão colegiado, não sendo, portanto, permitido seu trâmite nos próprios autos. Com esse contexto, não conheço da Reclamação interposta. Aguarde-se por 5 dias a juntada de comprovante de distribuição da Reclamação. Transcorrido o prazo em branco, certifique-se o trânsito em julgado em baixem os autos em definitivo à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.